Tribunal: STF
Processo: AC 2242
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
Agravo regimental em ação cautelar. 2. Destrancamento de recurso 
   extraordinário retido (art. 542, § 3º, do CPC). Ausência de situação
   excepcional apta a determinar o imediato processamento do recurso. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.